Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-20.2020.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000128-20.2020.8.11.0034
Apelante: Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
Apelado: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda. e outros
Recurso de Apelação interposto por Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis, de sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III do CPC.
Explicam que ao receber o pedido de recuperação judicial, o Juízo determinou a realização de perícia prévia, que constatou pelos documentos apresentados que os autores atendiam a exigência da Lei n. 11.101/2015, bem assim que exercem a atividade rural desde 2001.
Aduzem, no entanto, que o Magistrado concluiu que os autores apelantes não cumpriram com o disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/05, vale dizer, não atenderam a exigência do registro de dois anos na Junta Comercial na condição de empresários rurais.
Alegam que a r. sentença se encontra em descompasso com a orientação do STJ, no sentido de dispensa do registro na junta comercial pelo período de dois anos antes do pedido de recuperação judicial aos produtores rurais.
Requereram o provimento do recurso para reformar a r. sentença para afastar a exigibilidade da inscrição na Junta Comercial pelo período de 02 anos, e assim deferir o processamento da recuperação judicial.
Em Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência (id 40322956), após repisar as alegações do recurso, inclusive com a juntada de jurisprudência acerca da matéria discutida, os apelantes requerem liminarmente a concessão da tutela antecipada para determinar o processamento da recuperação judicial. Alternativamente, postulam pela suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos credores.
É o relatório.
Decido.
A questão central discutida na apelação consiste na possibilidade de o produtor rural requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido.
Com efeito, de acordo com o art. 48 da Lei n. 11.101/05 “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos:”.
Pode-se dizer, desta feita, que como regra geral, a Lei de Recuperação Judicial somente abriga a empresários regulares.
No caso, os autores apelantes se intitulam produtores rurais e, embora tenham realizado o registro da condição de empresário rural perante a Junta Comercial, o fez poucos dias antes do ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial, ou seja, não cumpriram, a princípio, com a regra geral estabelecida na lei de regência.
Nessa quadra, a r. sentença concluiu que “os autores não preencheram o requisito temporal exigido pelo “caput” do artigo 48 da Lei 11.101/05, qual seja, o exercício regular (registrado em Junta Comercial) da atividade rural há mais de dois anos”.
Pois bem. Até então, em julgamentos anteriores, externei o posicionamento quanto à exigência do requisito temporal previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/05, no sentido de que o devedor – produtor rural -, deve demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.
Contudo, não posso deixar de reconhecer o posicionamento do STJ, que caminha em sentido diverso.
Assim se diz, porque em recentes julgados, inclusive de recursos tirados de decisões proferidas por este e. Tribunal, o STJ tem entendido que “o produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa” (REsp 1.800.032-MT). Veja-se a ementa:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)
No mesmo sentido, caminhou o julgamento do Resp 1.852.712-SP, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Pub. 26/02/2020.
Na linha de orientação da Corte Superior, este e. Tribunal tem decidido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO RURAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico (Art. 4o, VI da Lei 4504/64 – Estatuto da Terra) 2. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966, CC). 3. No caso dos autos restou demonstrado que o Agravado explora economicamente e de forma organizada o imóvel rural para fins de produção de bens ou serviços, razão pela qual deve ser considerado empresário rural. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1013558-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)
Do mesmo modo, extrai-se do Agravo de Instrumento n. 1002359-25.2020.8.11.0000, da Terceira Câmara de Direito Privado, de relatoria do e. Desembargador José Zuquim Nogueira, julgado em 26/02/2020.
Não fosse tal circunstância, ao que se evidencia, o Magistrado examinou a procedibilidade da recuperação judicial somente sob o viés do preenchimento do requisito do art. 48, da Lei n. 11.101/2005, quando o art. 51 da Lei n. 11.101/05 estabelece diversos outros requisitos a serem preenchidos para o processamento da recuperação judicial.
Desta feita, ressalvado o entendimento deste Relator, há inegável relevância nos argumentos tecidos pelos requerentes apelantes, porquanto encontram guarida no entendimento do REsp 1.800.032/MT e em outros julgados daquela Corte Superior, bem assim, deste e. Tribunal.
De outra via, necessário que o Juízo reaprecie o pedido de recuperação judicial, quanto aos demais requisitos exigidos para o deferimento da recuperação judicial, afastado naturalmente, o fundamento da exigência da inscrição por 02 anos.
Posto isso, defere-se a liminar para determinar que o Juízo, na origem, reaprecie o pedido de recuperação judicial, afastado naturalmente, a exigência dos 02 anos.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator